Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016283-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), SAGEL - COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 26.772.863/0001-70 (AGRAVANTE), UNIGRAO SEMENTES LTDA - CNPJ: 24.050.583/0001-23 (AGRAVADO), CLAUDECIR MARCIO ROCINI - CPF: 826.985.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INSOLVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela empresa Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda., insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, no qual se buscava atingir os bens da empresa Unigrão Sementes Ltda., da qual o executado Claudecir Márcio Rocini é sócio, alegando ocultação de patrimônio.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme art. 50, do CC/2002 e art. 134, § 4º, do CPC/2015, a fim de permitir a satisfação de crédito inadimplido, face à alegação de que o executado desviou seu patrimônio para a pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrados desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens em nome do devedor.

4. A Recorrente não apresentou provas robustas de que o sócio tenha usado a personalidade jurídica de forma abusiva ou em fraude contra credores, limitando-se a alegações de inadimplência e insolvência do devedor, o que não caracteriza por si só abuso de personalidade.

5. Precedentes do STJ confirmam que a insolvência, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica requer a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera ausência de bens em nome do devedor ou a insolvência como justificativa para a medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50; CPC/2015, art. 134, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n. 1002280-18.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o processo originário (Execução de Título Extrajudicial) se arrasta desde o dia 21/02/2007 e jamais deixou de buscar meios para findar a lide e alcançar bens passíveis de penhora, porém todas as tentativas restaram inexitosas, já que o Recorrido, Claudecir Márcio Rocini, desviou seu patrimônio para a pessoa jurídica.

Aduz que o Juízo singular indeferiu o pedido, ao argumento de que não havia inconteste conteúdo probatório de que a empresa por ele apontada tenha sido utilizada pelo Agravado como meio escuso de blindar o patrimônio, em detrimento do crédito executado, contudo, não foi observado que não encontrou nenhum bem em nome da pessoa física, mas tão somente das empresas indicadas no Incidente.

Salienta que há vários processos em que Claudecir figura como parte e sócio das pessoas jurídicas, o que demonstra que se utiliza de escudo as empresas para desviar seu patrimônio.

Enfatiza que o Recorrido Claudecir Márcio Rocini adquiriu a empresa Unigrão Sementes Ltda, cujo capital social é de R$ 10.810.000,00 (dez milhões, oitocentos e dez mil reais).

Assinala que é certo o desvio de finalidade, já que houve o esvaziamento completo de bens em nome da pessoa física, inserindo-os na pessoa jurídica, com a finalidade de blindá-los.

Afirma que os documentos trazidos aos autos são suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica e, por isso, deve a decisão ser reformada.

Ao final, sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 220495671, págs. 01/03).

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 242324193, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n. 1002280-18.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda. – instaurou o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, em face da empresa Unigrão Sementes Ltda., alegando que está em curso, desde 21/02/2007, uma ação de execução, movida contra Claudecir Márcio Rocini – sócio administrador desta –, mas que, após diversas tentativas, o executado não adimpliu a obrigação.

Salientou que a empresa Unigrão Sementes Ltda. tem capital social de R$ 10.810.000,00 (dez milhões, oitocentos e dez mil reais) e que Claudecir Márcio Rocini está utilizando a personalidade jurídica para ocultar patrimônio.

O Magistrado indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre assinalar que a empresa Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda., em 21/02/2007, propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de Claudecir Márcio Rocini, visando ao recebimento do valor de R$ 104.597,63 (cento e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), representado pelo Instrumento de Confissão de Dívida n. 190/2005.

Em vista do não recebimento do crédito, a Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda., em 06/03/2022, instaurou o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, em face da empresa Unigrão Sementes Ltda., a qual o Devedor, Claudecir Márcio Rocini, era sócio.

O incidente não foi acolhido pelo Julgador
a quo
.

Vê-se, portanto, que a controvérsia recursal restringe-se a verificar se foram, ou não, preenchidos os requisitos essenciais à desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de alcançar os bens da empresa Unigrão Sementes Ltda.

Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é possível, desde que presentes os requisitos previstos em lei. Contudo, trata-se de medida excepcional e sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito, estabelecidos no artigo
50
, do
Código Civil
,
in verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Já a desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível quando o devedor se vale da empresa ou sociedade à qual pertence para ocultar bens que, se estivessem em nome de pessoa física, seriam passíveis de penhora, desde que comprovado o abuso da utilização da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional do sócio em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. Por outro lado, a confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação jurídica entre o patrimônio da sociedade e dos seus sócios.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO MANTIDA.

I. É possível a desconsideração da personalidade jurídica, de forma inversa, a fim de possibilitar, de modo excepcional, a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias de seus sócios ou administradores quando demonstrada a abusividade de sua utilização.

II. Incumbe ao Agravante comprovar que não há confusão patrimonial para suspender os efeitos da indisponibilidade dos bens em tela, matéria relativa ao mérito da discussão, a depender de instrução no processo principal.

III. Os demais argumentos não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, razão pela qual ultrapassam os limites deste agravo de instrumento, por se tratar de recurso
secundum eventum litis
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJGO,
Agravo de Instrumento n. 5462011-25.2019.8.09.0000
, Rel. Roberto Horácio de Rezende, 1ª Câmara Cível, DJ de 07/02/2020). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que é perfeitamente possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de possibilitar, de modo excepcional, a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias de seus sócios ou administradores, quando demonstrada a abusividade de sua utilização.

No caso em tela, entendo que não se restou demonstrado o preenchimento dos mencionados requisitos, já que não houve comprovação de que Claudecir Márcio Rocini tenha praticado qualquer ato com o intuito de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica e, muito, menos que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar o deferimento do pedido.

Ademais, a Recorrente não demonstrou qualquer indício de que a sociedade paga dívidas do sócio Claudecir Márcio Rocini ou de que este recebe créditos da empresa ou, ainda, de que há bens deste sócio
registrado em nome da sociedade ou vice-versa. Logo, não há falar em confusão patrimonial.

Não bastasse isso, observo que a Agravante não comprovou a existência de movimentação financeira fraudulenta ou desvio de patrimônio, praticado pelo devedor Claudecir Márcio Rocini, mas tão somente o não pagamento do débito.

Ressalto que tal ônus probatório cabe à Agravante, nos termos do artigo
134
,
§4
o
, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 4º - O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Desta feita, competia à Recorrente comprovar nos autos que o sócio da empresa Unigrão Sementes Ltda., Claudecir Márcio Rocini, se valeu da personalidade jurídica para ocultar bens particulares.

Registro que a insolvência, por si só, não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Corroborando o entendimento, perfilho o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1812292/RO
, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (Negritei).

Anoto que a dí
vida, objeto da Execução n. 0000734-04.2007.8.11.0040, foi contraída no ano de 2007 e atendeu a necessidade do devedor e, este, somente integrou a sociedade, pessoa jurídica Unigrão Sementes Ltda., cujo capital é de
10.810.000,00 (dez milhões, oitocentos e dez mil reais), apenas
em 2020, portanto mais de uma década.

Desse modo, pode-se observar a possibilidade e probabilidade de que a credora não obteve êxito na busca da satisfação do seu crédito naquele espaço de tempo e busca, via Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, suprir aquela situação. Isto não será possível no presente incidente que requer evidências razoáveis sobre possível fraude praticada pelo devedor.

Nessa quadra, por não ter havido a demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão que não acolheu o Incidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Sagel – Comércio de Cereais e Representações Ltda.­, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024